Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. DEMANDA AJUIZADA APÓS UM ANO DO INÍCIO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Irretocável a decisão que fundamenta a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada na ação por não estar evidenciado o perigo de dano alegado pela autora, ora agravante, uma vez que as parcelas descontadas na folha de pagamento da requerente ocorreram desde outubro de 2021 e a demanda de origem foi ajuizada em janeiro de 2023.
3. Somente no caso de comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo é possível a concessão da tutela de urgência.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.